Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.1 – Ausência de omissão. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou de enfrentar questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no presente caso.2 – Inovação recursal. Suspensão do feito. Tema 1169 do STJ. O pedido de suspensão não foi objeto de devolução a este Colegiado pela apelação. Trata-se de inovação recursal que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada.3 – Prequestionamento. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC).4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.
J